Tribunal: STF
Processo: RE 1447385
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Inviolabilidade de domicílio. Busca domiciliar sem mandado. Ausência de fundadas razões. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Tema RG nº 280. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, manejado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça, pelo qual, ao dar provimento aos embargos infringentes da defesa, se reconheceu a ilicitude de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e se absolveu o recorrido.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação direta ao art. 5º, inc. XI, da Constituição da República diante do reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da inexistência de fundadas razões objetivamente demonstráveis a justificar o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, bem como se a pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem concluiu, com base na análise minuciosa dos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo, que não há elementos concretos e objetivos aptos a justificar o ingresso domiciliar, nos termos do art. 5º, inc. XI, da CRFB.

    4. Ficou assentado pelo Tribunal de Justiça que as declarações dos policiais apresentam contradições relevantes quanto à existência de denúncia anônima, realização de campana, monitoramento prévio, circunstâncias da abordagem e suposta tentativa de descarte de objetos, o que compromete a verossimilhança da alegada situação de flagrância.

    5. A mera constatação posterior de situação de flagrante não convalida ingresso domiciliar realizado sem justificativa prévia conforme o direito, sob pena de tornar arbitrária a medida.

    6. O Tema RG nº 280 (RE nº 603.616/RO) condiciona o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, à existência de fundadas razões objetivamente demonstráveis e sujeitas a controle judicial posterior.

    7. A pretensão recursal de reconhecer a existência de fundada suspeita exige o reexame do conjunto fático-probatório e nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, providências inviáveis em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da da Súmula do STF.

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Agravo regimental não provido.

    ________________________________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; CPP (dispositivos relativos à busca domiciliar); enunciado nº 279 da da Súmula do STF.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616/RO, Tema RG nº 280; ARE nº 1.470.302-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024; ARE nº 1.505.404-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 20/10/2025.